Tribunal: TJMT
Processo: 0017387-78.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017387-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIESER DIAS DE PINHO - CPF: 966.321.941-68 (APELADO), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO), NUTRICELLE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 11.205.111/0001-50 (VÍTIMA), ADRIANO DE BARROS SAAD - CPF: 714.222.932-20 (VÍTIMA), JORGE DE SOUZA FRABIO JUNIOR - CPF: 696.446.081-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIESER DIAS DE PINHO - CPF: 966.321.941-68 (APELANTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
– FURTO

QUALIFICADO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
IN
ACOLHIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
–
INVIABILIDADE
–
ABUSO DE CONFIANÇA
–

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA APLICADA
–

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO

–

RECURSO DA DEFESA
PARCIALMENTE
PROVIDO

– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a

palavra

da

vítima

possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

Não há como desclassificar o crime de furto qualificado para furto simples, se mantida a qualificadora
do abuso de confiança
, porquanto ficou comprovado
que o acusado se apr
oveitou
da relação d
a
confiança
de trabalho
,
o que facilitou
a execução da conduta criminosa.

A
pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

É inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento genéricos e vagos. Não atende a exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R
ecursos de apelação aviados p
or

Elieser
Dias De Pinho

e

pelo

Ministério Público

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso

na sanç
ão
prevista no art. 155, §
4
,
inciso II,
do CP,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto
,
substituída por uma restritiva de direito.

Em razões recursais, a defesa do apelante
pugna por sua absolvição, em razão da autoria delitiva não estar comprovada, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
,
por inteligência do art. 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto simples, vez que não
restou comprovado o abuso de confiança
do parágrafo
§4, inciso II, do
CP,

e
por fim, a diminuição da pena de multa
também ao mínimo legal

(Id.194437714)
.

Nas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório para que haja a majoração da pena cominada ao apelado, em consonância como disposto nos artigos 59 e 68 do CP.

(Id.194437712)

Em contrarrazões as partes, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
des
provimento do
s
apelo
s
interposto pelo representante do Ministério Público e pela defesa
.
(Id.
198079670
)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do presente Inquérito Policial, que
no dia 29 de maio de 2019, por volta de 17:00, no estabelecimento comercial denominado “
Nutricelle
Comércio”, situada à Rodovia Mário
Andreazza
, Distrito da Guarita, em Várzea Grande – MT, o réu

Elieser
Dias de Pinho, mediante abuso de confiança subtraiu para si ou para outrem, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em: 30 (trinta) pacotes de pão de forma, marca
Seven
Boys, avaliados no total R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), pertencentes à empresa
Nutricelle
Comércio, representada pelo proprietário Adriano de Barros Saad.
[...]”

Do recurso de
Elieser Dias De Pinho

Inicialmente, a defesa do
apelante pugna por sua absolvição, em razão da autoria delitiva não estar comprovada, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo,
por inteligência do art. 386, V e VII do CPP.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima Adriano relata o seguinte fato delituoso,
verbis
:

“[...]O
Eliser
ele trabalhava na empresa e um certo dia sumiu uma quantidade grande de mercadoria, eu olhei no rastreador do veículo e vi por onde passou todos os motoristas, daí eu localizei o único que estava fora de rota, que tinha andado fora de rota, eu percebi a falta no dia seguinte e quem tinha andado fora de rota era ele, aí saí em todos os locais de parada, daí eu localizei em um estabelecimento onde a empresa não atendia produtos que nós comercializamos, somente um produto que a gente é exclusivo no Mato Grosso, cheguei lá conversei com o proprietário, ele me informou que tinha comprado esse produto, eu expliquei a situação, ele falou que tinha comprovado de uma pessoa pegou o telefone, aí o telefone era do Elieser, mostrou a foto no WhatsApp tudo, pedi para essa pessoa para ver se ele podia ir comigo na delegacia, ele falou que não podia naquele momento, ele que comprou mas ele comprou sem nota fiscal, mas ele me deu uma cópia do documento dele até falando que ele tinha comprado tudo, que ele podia ir na delegacia, aí eu fui na delegacia fiz o boletim de ocorrência, e quando o Elieser chegou eu conversei com ele, e fizemos a demissão, ele no dia assumiu que tinha roubado mesmo, furtado né no caso, e foi isso. [...]”

No mesmo sentido, alega a testemunha Jorge, em juízo alegou que,
verbis
:

“[...]Ele vendia pão aqui para mim no meu comércio e sim o
Eliser
vendia pão, o ele parava com o caminhão da empresa, mas como eu comprava pouquinho não fazia nota, sim o dono da empresa ele veio aqui, ele perguntou né de quem que eu estava comprando aí ele falou que os pães estavam sendo furtados dele, eu não sabia, ele passava aqui com o caminhão da empresa, passava aí na frente, e eu comprovava alguns pães dele. [...]”

Na hipótese, o apelante em seu interrogatório negou sua autoria na prática do delito, afirmando que tinha esses pães em casa, porque a empresa fornecia aos motoristas, e que assim vendeu ao senhor Jorge mais barato. Entretanto, essa versão não foi corroborada pelas provas dos autos.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido: “(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
." (TJMT-
N.U
0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha,
estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...), (
N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023) (destaquei)

A autoria e materialidade delitiva estão consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações, Termo de Declaração da Vítima, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Avaliação, todos em Id. 194436694, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito de furto qualificado, assim, não há como acolher o pleito absolutório.

No que tange ao pedido de desclassificação para furto simples, melhor sorte não socorre a defesa.

Sobre o assunto, ocorre abuso de confiança quando o furto é cometido por pessoa em que a vítima confiava, permitia que tivesse acesso aos seus bens, porém o agente trai a confiança da vítima para cometer o crime.

Na hipótese, não há como desclassificar o crime de furto qualificado para furto simples, porquanto ficou comprovado que o acusado se aproveitou da relação da confiança de trabalho, o que facilitou a execução da conduta criminosa.

Como bem explanado em contrarrazões do Ministério Público, veja:

“[...]No entanto, tal argumento não merece acolhida, uma vez que o acusado se valeu da condição de funcionário da empresa “
Nutricelle

Comercio
” para se assenhorar de mercadoria de propriedade de sua empregadora e, então, promover sua revenda.

Nesse sentido, extrai-se do depoimento da testemunha Jorge de Souza Fabio Junior que o apelante utilizava um caminhão da empresa vítima quando passava em seu ponto comercial para revender os produtos que havia furtado (id. 133019000).

Além disso, o proprietário da empresa vítima informou que o apelante era um dos motoristas da empresa e tinha a responsabilidade de promover entregas em vários supermercados, mas também possuía a tarefa de acompanhar e conferir o carregamento do veículo, na companhia de outro funcionário. Inclusive, a amplitude de tal responsabilidade associada ao seu vínculo funcional com a empresa
vitima
, foi reconhecida expressamente na apelação, ao afirmar que: “... o caminhão era abastecido e o acusado ELIESER DIAS DE PINHO apenas checava se estava ok para as
entregas ,
pois o mesmo era apenas entregador.” - id. 136275226 -
Pag
. 5.

Portanto, uma vez que o
reu
praticou o furto mediante abuso de confiança, deve ser mantida a condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 155, §4o, II, do Código Penal. [...]”

Veja decisão deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, II, NA FORMA DO ART. 71 (DELITO PRATICADO SETENTA E TRÊS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REALIZAÇÃO DE ACORDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL – INVIABILIDADE – A GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO AGENTE EXIGE A INTERVENÇÃO PENAL PARA A DEVIDA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DAS PRÁTICAS CRIMINOSAS PERPETRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ABUSO DE CONFIANÇA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ATENÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora seja recomendável que a intervenção penal apenas aconteça como último recurso (
ultima

ratio
), não há como afastá-la nas situações em que o agente praticou mais de sete dezenas de condutas criminosas, ocasionando prejuízo superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pois os demais ramos do ordenamento jurídico não são suficientes para impor a necessária e devida resposta aos referidos atos, a fim de reprová-los e preveni-los.

A prática de subtração de patrimônio de clientes de instituição financeira por parte
do funcionários/atendentes
da instituição autoriza o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, §4o, II, CP), pois a prática do delito foi a referida relação permitiu que o objeto furtado ficasse mais facilmente exposto à ação do agente.

O fato do agente se utilizar de conhecimentos decorrentes de sua atividade profissional para selecionar suas vítimas por faixa etária e por ter conhecimento de que elas não tinham acesso frequente às suas contas bancárias, autoriza a elevação da pena basilar com base na negativação das circunstâncias do crime.

É lícita a elevação da pena-base com argumento nas consequências do delito quando a ação perpetrada pelo agente gerou temor e desconfiança dos clientes da instituição financeira acerca da segurança de suas operações, exigindo a realização de explicações destinadas a tranquilizá-los.

(N.U 0001016-08.2012.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EVENTUAL INTERFERÊNCIA – VETORIAL NEUTRA – INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O empregado que subtrai bens da empresa, os quais tinha acesso em razão do abuso da confiança nele depositada, pratica a modalidade qualificada de furto prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal” (TJ/MT, N.U 0001057-76.2009.8.11.0092).

“O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra” (STJ,
AgRg
no HC n. 843.875/AL).

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciados n. 14 e 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

(N.U 0016312-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

Assim, correta a manutenção da qualificadora do abuso de confiança, ficando superada a tese de desclassificação.

Por fim, com relação ao pedido de redução da pena multa, merece acolhimento.

Destaca-se que, a
pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in
verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Sendo a pena do apelado fixada em 02 (dois) anos de reclusão, no mínimo legal, entendo razoável também a fixação da pena de multa em 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo também.

Do recurso do Ministério Público

Por conseguinte
, como asseverado,
o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório para que haja a majoração da pena cominada ao apelado, em consonância como disposto nos artigos 59 e 68 do CP.

Pois bem. O
recurso não merece provimento.

Para melhor elucidar a questão, trago a dosimetria feita pelo
juízo

a

quo
,
verbis
:

“[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada.A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar-se
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

É primário.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis
.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, no entanto é patrocinado por i. Advogado.

Furto qualificado com abuso de confiança. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.
[...]”

Isso porque, como é sabido a desvalorização de circunstâncias judiciais que acarretam a exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.

Sendo assim, e inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento
genéricos e vagos.
Não atende a exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado.

Na espécie,
embora conste que a culpabilidade está evidenciada,
os argumentos utilizados na r. sentença não se revelam aptos,
na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica.

Igualmente em relação aos motivos e circunstâncias do crime, onde constou apenas que são desfavoráveis
.

T
al justificativa mostra-se
inidône
a
, já que se trata de fundamento genérico e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E AMEAÇA – 1) RECURSO DO MP – REFORMA DA PENA RELATIVA AO ART. 129, §13o, CP – PERTINÊNCIA – CRIME QUE PREVÊ PENA DE RECLUSÃO DE 1 A 4 ANOS – PENA INICIADA EM 3 MESES DE DETENÇAO, COM BASE EM OUTRO DISPOSITIVO LEGAL – ERRO EVIDENCIADO - PENA CORRIGIDA – RECURSO DA DEFESA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – UTILIZADOS FUNDAMENTOS INERENTES À PRÓPRIA CONDUTA INCRIMINADA – ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT - 3) MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – PEDIDO PREJUDICADO – VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME NEUTRALIZADOS - 4) DE OFÍCIO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA PARA FAZER CONSTAR APENAS A MODALIDADE “DETENÇÃO” PARA O CRIME DE AMEAÇA.

RECURSO DO MP PROVIDO E DA DEFESA PROVIDO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. A DECISÃO É EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Se o Apelante foi denunciado e, ultimada a instrução, condenado nas iras do art. 129, §13o, CP, a pena a ser-lhe aplicada é a de reclusão, de 1 a 4 anos. Com efeito, evidenciado erro na dosimetria da pena (calculada com base na reprimenda prevista no §9o, daquele mesmo dispositivo – detenção, de 3 meses a 3 anos), imperiosa sua reforma, fazendo-se incidir a pena prevista no §13o, do art. 129, CP.

2 –Impõe-se considerar neutra a circunstância judicial da culpabilidade pois, a exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime (Enunciado n. 12, TCCR/TJMT). Da mesma forma, a “desmotivação aparente para o crime” e “banalidade da conduta” são fundamentos inidôneos, vagos, genéricos e sem objetividade, não justificando, pois, a negativação do vetor judicial relativo aos “motivos do crime”.

3 - Fica prejudicado o pedido de modificação do cálculo da fração de aumento da pena-base se a basilar após revisada, foi readequada e fixada no mínimo legal, sem vetores judiciais negativados.

4 - Constatada a existência de erro material na r. sentença, a correção pelo Tribunal ad quem é medida de rigor, contudo, sem qualquer efeito infringente ou prejuízo ao Apelante. In
casu
, ao aumentar a pena relativa ao crime de Ameaça (existência de agravante), o Magistrado a quo mencionou, além da detenção, a modalidade de pena “prisão simples”. Assim, fica afastada, de ofício, a expressão errônea, fazendo constar somente a “detenção” como pena a ser cumprida.” (N.U 1026958-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, publicado no DJE 17/12/2023) (destaquei)

Ademais, com relação ao
comportamento da vítima
,

se trata de
circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Inclusive, é
entendimento consolidado n
o
Superior Tribunal de Justiça que o comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável.

Trago decisão do STJ neste sentido, veja:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CULPABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O fato de o furto haver
sido premeditado e praticado durante o dia mediante rompimento de cerca elétrica não serve como justificativa para a majoração da pena-base, a título de culpabilidade, porquanto não destoa do comumente observado nesse tipo de crime.

2. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: será positiva (i. e., favorável ao réu) ou neutra, conforme o ofendido contribua ou não para a prática do delito.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.711.875/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 30/4/2019.)
(destaquei)

E por fim,
o
parquet
requer a negativa da circunstância das consequências do delito, ao argumento, que houve o desvio de mercadoria pelo apelado ao promover sua revenda a terceiro,
contudo
,
sem razão
.

Sobre o assunto, para negativa d
essa
circunstância deve
ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.

Logo,
tal justificativa mostra-se inidône
a
, pois o prejuízo sofrido pela vítima é fundamento inerente ao tipo penal, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos ao crime dessa natureza, o que não ocorreu no caso vertente.

Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise negativa das consequências do crime foi realizada por meio de fundamentação inidônea, haja vista que o prejuízo é elemento inerente dos crimes contra o patrimônio e não foram apresentados elementos concretos, como o valor exacerbado da res furtiva ou do próprio dano gerado, que
pudessem fundamentar o recrudescimento da pena pela referida vetorial.

2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.213.274/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 31/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO DECORRIDO O PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO RESTITUÍDO. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA.

1. Incabível a desconsideração da valoração negativa dos maus antecedentes, porquanto as condenações pretéritas, valoradas como maus antecedentes, não alcançaram o período depurador, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

2. A "jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes" (
AgRg
no
REsp
1.840.016/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
09/03/2020.) 3. Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto.

4. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ.

5. Agravo regimental provido. Redução da condenação para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado, mantidas as demais cominações da sentença.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022.)

Sendo assim, deve a pena
-base
do apelado permanecer inalterada, ou seja, no mínimo legal.

Por derradeiro,
o

parquet

pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito
,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Pelo

exposto,
dou

parcial provimento

ao
recurso
da defes
a,

apenas para
reduz
ir

a pena de multa para 1
0
(
dez
) dias-multa
, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória
, e
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024